Tribunal: TJDFT
Processo: 0707554-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO ART. 85, § 3o, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA VERBA FIXADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos sob a alegação de omissão no acórdão quanto à aplicação do art. 85, § 3o, do CPC na fixação dos honorários advocatícios, sustentando-se que a verba honorária foi arbitrada em desacordo com a regra de escalonamento prevista no referido dispositivo, o que configuraria matéria de ordem pública, passível de revisão mesmo após o trânsito em julgado. Também se requereu o prequestionamento de dispositivos legais para fins de eventual interposição de recurso excepcional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há omissão no acórdão quanto à correta aplicação do art. 85, § 3o, do CPC, em relação à fixação dos honorários advocatícios tendo por parte a Fazenda Pública; e (ii) verificar se é cabível o prequestionamento em embargos de declaração que não demonstram a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração se destinam a suprir vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. Não há omissão no acórdão recorrido, pois houve expresso enfrentamento sobre a controvérsia relativa à fixação dos honorários advocatícios, reconhecendo a aplicação do art. 85, § 4o, I, do CPC, diante da existência de sentença líquida.
5. Consoante a jurisprudência consolidada do STJ, os critérios de arbitramento da verba honorária, incluindo percentuais e base de cálculo, submetem-se à coisa julgada e não podem ser modificados na fase de cumprimento de sentença, salvo por ação rescisória, nos termos do art. 966, V, do CPC (REsp n. 2.184.646/MG, rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 28/04/2025).
6. A pretensão de readequação dos honorários com base em regra de ordem pública não afasta a incidência da preclusão máxima operada com o trânsito em julgado.
7. O pedido de prequestionamento não autoriza, por si só, o acolhimento dos embargos de declaração quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Ainda assim, conforme o art. 1.025 do CPC, considera-se prequestionada a matéria suscitada, desde que o tribunal superior reconheça a existência de omissão, contradição ou obscuridade.
8. A decisão recorrida enfrentou todos os fundamentos jurídicos relevantes e indicou os dispositivos legais aplicáveis, não se justificando o acolhimento dos embargos apenas para fins de prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 3o e 4o, I; 494, I e II; 1.016; 1.022, II; 1.025; 966, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.184.646/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 28.04.2025, DJEN 05.05.2025; TJDFT, Ac. 1772816, 07090144520218070006, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 13.10.2023, DJE 07.11.2023; TJDFT, Ac. 1967115, 0725265-85.2023.8.07.0001, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 05.02.2025, DJE 27.02.2025.

(e)